Tribunal: TJPA
Processo: 0001321-78.2018.8.14.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001321-78.2018.8.14.0065

RECORRENTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: ANDERSON ROCHA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECORRIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DO DECISUM PARA DECRETAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA. INVIABILIDADE. RECORRIDO NÃO OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESPROPORCIONALIDADE NA ADOÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS EX VI ART. 321, 319, 282, I, II E § 1º DO CPP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,

pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezesseis de novembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Xinguara/PA,
que concedeu liberdade provisória a
Anderson Rocha Reis.

O magistrado a quo, por entender não restarem mais presentes hipóteses autorizadoras da segregação cautelar, concedeu liberdade provisória ao recorrido.

Nas
razões recursais
, busca a reforma da decisão a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido alegando que estão presentes os motivos e pressupostos, além de provas de materialidade e autoria delitiva.

Nas
contrarrazões
, a Defesa do recorrido pugnou pelo
improvimento
do recurso.

Por fim, a Douta Procuradora de Justiça CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Verificando presente o pressuposto subjetivo e objetivo de admissibilidade, conheço o recurso interposto pela
Acusação
.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia pela cassação da decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido.

Não assiste razão.

Segundo o bem lançado parecer ministerial: “
Em que pese a gravidade da acusação imposta ao recorrido, existem algumas peculiaridades no caso concreto que devem ser observadas, como bem assinalado pelo Juízo a quo. Veja-se o excerto da decisão ora combatida:

[...]
Analisando detidamente os autos,
verifico pela certidão de antecedentes criminais de fls. 23, que o acusado não responde a outro processo de não a esse, o que leva a crer que o denunciado não possui conduta social voltada a prática delituosa. Aliado a isso, os bens supostamente furtados pelo denunciado foram restituídos para a vítima
, conforme auto de entrega de fls. 15 do APF.

No mais, não vislumbro, por ora, situações fáticas que consubstanciem quaisquer das hipóteses que evidenciem ofensa ou perigo à ordem pública, ou, qualquer das hipóteses autorizadoras do encarceramento.

Ademais, não existem elementos de que o requerente voltará a delinquir caso seja colocado em liberdade. [...] (ID: 6064558) Destaquei.

Corroborando, ao manter a decisão guerreada, assim exarou:

[...] A decisão recorrida se fundamenta em argumentos sólidos de que o acusado não representa significativo risco social, à instrução do feito ou mesmo à aplicação da lei penal. Ressalte-se que, além do que já foi objeto de análise na decisão guerreada (primariedade do acusado e devolução da rés furtiva)
o feito já se encontra instruído, aguardando a apresentação de alegações finais.

Assim, constata-se pelo que não há aparente risco contra a garantia da ordem pública, da ordem econômica, ou da conveniência da instrução criminal, sendo plenamente possível que o acusado responda em liberdade à acusação. [...] (ID: 6396453) Destaquei.

Cediço pontuar, que a concessão de liberdade provisória se deu como alternativa à prisão preventiva, justamente por não se revelar suficiente a imposição de outras medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), em estrita observância às disposições contidas nos arts. 310, inc. III, e 321, ambos do CPP. A Constituição Federal estabelece, no inciso LVII do artigo 5º, que ninguém será levado à prisão, ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Dessa forma, no sistema jurídico brasileiro, a liberdade é a regra e a prisão processual é a exceção.

Dessa forma, diante do não cabimento da prisão preventiva, a qual é a
última ratio
, conveniente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão introduzidas pela Lei n.º 12.403/2011, cujo o artigo 321 do Código de Processo Penal determina que "ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

De outro modo, a prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498 MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/ 2012.

"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA À LUZ DO ART. 312 DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA EM RELAÇÃO AO PROVÁVEL RESULTADO FINAL DO PROCESSO. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.2. A prisão somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP. 3. Evidenciado que a manutenção da custódia antecipada do réu é medida mais gravosa que o provável resultado final do processo que a prisão visa acautelar e que a finalidade almejada quando da ordenação da preventiva pode ser atingida com a aplicação de providências cautelares alternativas, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial. 4. Observado o binômio proporcionalidade e adequação, infere-se, diante das particularidades do caso concreto, ser devida e suficiente a imposição de medidas cautelares diversas à prisão para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva. [...] 6. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício, para revogar a custódia preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso" (HC n. 336.874SP, Quinta Turma , Rel. Min. Jorge Mussi , DJe de 10/12/2015).

Por seu turno, com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/11, que dentre seus consectários inovou ao perquirir, para além da demonstração do fumus comissi delicti, consubstanciado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal), também passa a ser necessária a demonstração da ineficácia ou da impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido, o art. 282, § 6º, do CPP, estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Na mesma linha, o art. 310, inciso II, do CPP, autoriza a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Pode-se dizer, então, que o novo sistema de medidas cautelares trazido pela Lei nº 12.403/11 evidencia que as medidas cautelares diversas da prisão são preferíveis em relação à prisão preventiva, dentro da política de que sempre se deve privilegiar os meios menos gravosos e restritivos de direitos fundamentais. Nesse sentido:

Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Pretendida revogação da prisão ou da substituição por medidas cautelares diversas. Artigo 319 do Código de Processo Penal. [...] Constrição assentada na garantia da ordem pública. Aventado risco de reiteração delitiva. Insubsistência. Ausência de contemporaneidade do decreto prisional nesse aspecto. Gravidade em abstrato das condutas invocada. Inadmissibilidade. Precedentes. Hipótese em que as medidas cautelares diversas da prisão, se mostram suficientes para obviar o periculum libertatis reconhecido na espécie. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, a serem estabelecidas pelo juízo de origem. 1. [...] 2. [...]. 3. A prisão cautelar é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente pode ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (CPP, art. 282, § 6º). 4. Não há como se ignorar a gravidade das condutas supostamente praticadas. Porém, como já destacado por esse Colegiado no julgamento do HC nº 127.186/PR (Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 3/8/15), por mais graves e reprováveis que sejam as condutas supostamente perpetradas, isso não justifica, por si só, a decretação da prisão cautelar. 5. Descaracterizada a necessidade da prisão, em face da gravidade das condutas, não obstante subsista o periculum libertatis do paciente na espécie, esse pode ser obviado com medidas cautelares diversas e menos gravosas, o que também repercutirá significativamente no direito de liberdade do réu. 6. [...] 8. O princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), como norma de tratamento, significa que, diante do estado de inocência que lhe é assegurado, o imputado, no curso da persecução penal, não pode ser tratado como culpado nem ser a esse equiparado. 9. Descabe a utilização da prisão preventiva como antecipação de uma pena que nem sequer foi confirmada em segundo grau, pois, do contrário, estar-se-ia implementando verdadeira execução provisória em primeiro grau, contrariando o entendimento fixado pela Corte no julgamento do HC nº 126.292/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 17/5/16. 10. Entendimento diverso importaria na restauração do instituto da prisão preventiva obrigatória, ratio da primeira redação do art. 312 do Código de Processo Penal, a qual estabelecia essa modalidade odiosa de constrição nos crimes cuja pena máxima cominada fosse igual ou superior a 10 (dez) anos, tendo sido acertadamente revogada pela Lei nº 5.349/73. 11. Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares dela diversas (CPP, art. 319), a serem estabelecidas pelo juízo de origem. (HC 137728, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 30-10-2017 PUBLIC 31-10-2017).

Diante do exposto
,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, em
conformidade com o parecer Ministerial.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 17/11/2021